Tribunal: TJMT
Processo: 1078891-95.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COMODORO E OUTRO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. “FORXIGA (DAPAFLIFLOZINA 10MG), VALSARTANA + ANLODIPINO, BESILATO 160+5MG, ZONCOR (BISOPROLOL, FUMARATO 2,5MG) e CRESTOR (ROSUVASTATINA 10MG)”. PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 INSULINO-DEPENDENTE, HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA E HIPERCOLESTEROLEMIA MISTA (CID-10: E10, I10 e E78.2). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE NA LISTA DO SUS. TEMAS 6 E 1234/STF. APLICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 329891453 – reclamação nº 1078891-95.2024.8.11.0001 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA), que indeferiu o pedido. 2- Restou demonstrado: - a prova produzida é o Formulário para Demandas de Acesso à Saúde (ids. 329891414, 329891415, 329891416 e 329891417), laudo médico apresentado (id. 329891418); -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078891-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSANGELA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 010.387.171-32 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026